Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000611-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ASSIS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 048.903.941-33 (RECORRIDO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há contradição, os embargos devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Se o apontamento preexistente legítimo, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do STJ.

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora embargada, e deu-lhe parcial provimento e reduziu o dano moral no valor de R$ 3.000,00, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que o acórdão apresenta omissão. Sustenta que a Recorrida, ora embargada, possui dois apontamentos preexistentes, comandado pela empresa
ELETROSOM S/A
incluso em
18/04/2017

por isso, deveria ter sido aplicado o disposto na Súmula 385 do STJ.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar omissão existente no acórdão, afastando a condenação arbitrada a título de dano moral.

O Embargado não apresentou manifestação, conforme certidão lançada em
31/10/2024
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1000611-13.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Embargante(s):

Vivo S.A.

Embargado(s):

Assis da Silva Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024.

VOTO

Colendos Pares,

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrente, ora /embargante, não comprovou a origem da obrigação ora questionada
nos valores de
R$170,97;
com data da inclusão dia

03/02/2019
, fato que configura falha na prestação do serviço e gera, salvo se existir negativação preexistente, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Toda via assim
possui dois apontamentos preexistentes, comandado pela empresa
ELETROSOM S/A
incluso em
18/04/2017
se restar demonstrado a existência de inscrição preexistente é caso de aplicação da súmula 385 do STJ, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

As negativações preexistentes à discutida neste feito são
comandados pela empresa
ELETROSOM S/A
incluso em
18/04/2017

como
abaixo se vê:

Desta forma, como há negativações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do STJ, razão pela qual acolho os presentes embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Ante o exposto
, tendo em vista a omissão apontada nos embargos de declaração,
os acolho, sano o referido vício, aplico o teor da Súmula no 385/STJ e afasto a condenação de indenização a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024